Tribunal: TJMT
Processo: 1016092-71.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016092-71.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A - CNPJ: 13.823.185/0001-86 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KCP EMPREENDIMENTOS, INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.092.101/0001-19 (EMBARGADO), MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI - CPF: 325.512.079-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLMENTO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO NO PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO PELA APELANTE/EMBARGANTE NÃO OBSERVADO – NULIDADE EVIDENCIADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

A realização do julgamento virtual do Recurso de Apelação interposto pela Embargante, mesmo após a oposição tempestiva e a manifestação expressa do Advogado em sustentar oralmente, ocasiona prejuízo ao direito de defesa da Embargante, uma vez que a sustentação oral é prerrogativa jurídica de essencial importância do Advogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
CX Construções Ltda.
em virtude do Acórdão de Id. 158673669 que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante alega que o julgamento do Apelo é nulo porque, embora tenha protocolado petição requerendo que o Recurso de Apelação fosse incluído na sessão por videoconferência, a peça processual foi ignorada e o Recurso julgado no plenário virtual.

Argumenta que pleiteou a retirada dos autos da pauta do plenário virtual para que fosse incluído na modalidade por videoconferência, para que seu Advogado pudesse sustentar oralmente. No seu entender, o julgamento acarretou cerceamento ao seu direito de defesa.

Assim, pugna pela declaração de nulidade daquele julgamento, com a inclusão na modalidade por videoconferência.

Intimada, a empresa Embargada apresentou manifestação, conforme se extrai do Id. 161053661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relado, a Embargante pretende a nulidade do julgamento do Recurso de Apelação por ela interposto, sob a tese de que formulou pedido para que aquele Apelo fosse julgado por videoconferência; todavia, foi julgado em sessão virtual, e a Câmara, à unanimidade, negou-lhe provimento.

Pois bem. O Plenário Virtual (sessão virtual), destinado ao julgamento, em ambiente virtual, dos processos de competência originária, recursos e incidentes processuais, distribuídos no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), foi instituído e regulamentado no âmbito deste Tribunal de Justiça por meio da Portaria 298/2020-PRES.

De acordo com o artigo 4.º, inciso IV, da norma regulamentadora, não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos os recursos que, dentre outras hipóteses, exista solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as) com procuração nos autos.

Nos termos dos §§ 2.º e 3.º, do citado dispositivo:

§ 2º As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de
até
48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV,
serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho
e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.
(sem grifos no original)

Na hipótese, de fato, o Advogado da Embargante solicitou a retirada do Recurso de Apelação interposto da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que fosse julgado em sessão de videoconferência, no prazo previsto pela Portaria, sob a tese de que pretendia sustentar oralmente, conforme se observa do Id. 157784162. Contudo, por equívoco a Secretaria não retirou o processo da pauta virtual.

Nessa esteira, evidente o equívoco da Secretaria e a nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

Com efeito, a realização do julgamento virtual, mesmo após a oposição tempestiva e a manifestação expressa de sustentar oralmente,
ocasiona prejuízo ao direito de defesa da Embargante, uma vez que a sustentação oral é prerrogativa jurídica de essencial importância para o Advogado
.

No mesmo sentido, colhe-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA.
ERRO MATERIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OPORTUNIZADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. INCLUSÃO DO RECURSO NA PAUTA DA SESSÃO PRESENCIAL
DA PRIMEIRA TURMA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.
Diante da inobservância de pedido de julgamento do recurso de agravo em sessão presencial, para a realização de sustentação oral, mostra-se necessário anular o julgamento proferido pela colenda Primeira Turma.
2.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e e anular o julgamento virtual do agravo interno interposto contra a decisão denegou este Mandado de Segurança. Determinado, ainda, a inclusão do recurso de agravo na pauta da sessão presencial da colenda Primeira Turma
.
(STF - AgR-ED MS: 36139 DF - DISTRITO FEDERAL 0083433-80.2018.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-209 25-09-2019).

Esta Corte segue a orientação jurisprudencial, conforme se extrai do seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
– 1º E 2º RECURSOS ACOLHIDOS, 3º RECURSO PREJUDICADO. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.
(TJ-MT 00066339320118110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022).

Portanto, diante da manifesta nulidade,
acolho os Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, anulo o Acórdão de Id. 158673669 para que o Recurso de Apelação seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023